Tribunal: STF
Processo: ACO 3678
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra a União, por alegada violação do pacto federativo mediante atos comissivos e omissivos relacionados à dívida pública do ente subnacional.



    O Estado do Rio de Janeiro sustenta que se vale da presente ação com o objetivo de restabelecer o equilíbrio federativo com a União, argumentado que,



    “[n]o caso das sucessivas renegociações e recálculos da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, jamais foram consideradas adequadamente as circunstâncias factuais, provocadas por ações da própria União Federal, no plano legislativo e executivo, que romperam as bases do negócio e o tornaram excessivamente oneroso para o estado.



    123. Nessa relação desequilibrada, faz-se mister que Estados e Municípios, ao contrário da União, não possuem outros meios para repor eventual perda de arrecadação oriunda de mudanças nas políticas tributárias ou de repasses.



    124. Isso porque não dispõem de outros impostos possíveis de alteração de alíquotas capazes de produzirem efeitos imediatos, não têm competência para instituir novos impostos e, principalmente, não podem emitir dívidas para equilibrar os seus orçamentos ou para cumprir com os investimentos em andamento.



    [...]



    127. Além disso, são inúmeras as situações nas quais a União se remunera sobre o endividamento dos entes subnacionais. Para citar alguns exemplos, apenas no caso do Estado do Rio de Janeiro, vale lembrar que as operações de cessão de direitos sobre os Royalties e Participações Especiais, em troca de antecipação das respectivas receitas futuras junto à União, seja na securitização, em que a CEF e o BB remuneram com taxas de referência anuis de 13,75 e 15,12%, respectivamente, sobre um total de R$ 3,3 bilhões; ou na permuta de fluxo futuro de parte das receitas de royalties e participações especiais por Certificados Financeiros do Tesouro nacional - CFTs, no valor de face de 4,2 bilhões, com custos de R$ 8,3 bilhões de reais aos cofres estaduais.”



    O ente subnacional defende que as teses abaixo identificadas de i a iv devem ser acolhidas em conjunto para reconhecer a “quitação das dívidas [estaduais] contraídas diretamente e garantidas pela União”, alegando que “a pretensão de obtenção de declaração quanto à inexistência de relação jurídica”, na forma dos arts. 19, inc. I e 20, do CPC, é “imprescritível”. 



    No ponto, defende ser necessária a realização de prova pericial, a fim de demonstrar que



    i) “contrat[ou], durante o período de 2008 a 2016, 41 (quarenta e uma) operações de crédito, sendo 21 (vinte e uma) internas e 20 (vinte) externas, equivalentes a R$ 9,05 bilhões e R$ 19,19 bilhões, respectivamente”; tendo, a maioria dessas operações, o objetivo de “financiar melhorias na infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro para a realização de eventos esportivos de grande porte, como as Olimpíadas, os Jogos Paraolímpicos e a Copa do Mundo, acordados pelo Governo Federal com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Federação Internacional de Futebol (FIFA)”.



    Aduz que, por “exclusivo critério do Ministério da Fazenda”, a celebração das operações de crédito foi autorizada, mesmo estando ciente a União da ausência de capacidade para pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro segundo as regras instituídas no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) instituído pela Lei nº 9496/97, havendo manifestação exarada em sede de auditoria promovida pelo Tribunal de Contas da União, no sentido de “reconhecer culpa grave [...] do então Ministro da Fazenda e de seu Secretário de Tesouro” na condução da política.



    Defende, assim, que “[n]ão se pode tolerar que todo o ônus de uma política decidida no nível nacional seja suportado, exclusivamente, pelo Estado do Rio de Janeiro”;



    ii) , diante de “perdas financeiras, baixa qualidade de ativos e falta de capital para cobrir sua obrigações”, o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (BANERJ) foi submetido ao Regime Especial de Administração Temporária (RAET) instituído por meio do Decreto-Lei nº 2321/87.



    Aduz que, desde que o BANERJ fora “colocado sob intervenção” por ato do Presidente do Banco Central, em 30/12/94 até sua venda, em 26/6/97, “o governo [estadual] não tinha mais capacidade política de reagir às ações do Governo Federal”.



    Alega-se que o Estado do Rio de Janeiro “assumiu a dívida do BANERJ junto ao Banco Central” no montante de “R$ 3,9 bilhões, a ser paga em 30 anos, com juros nominais de 6% ao ano e atualizada pelo IGP-DI” e “celebr[ou] contrato de empréstimo junto á Caixa Econômica Federal, com a finalidade de garantir lastro financeiro aos [passivos conhecidos á época e que porventura ocorressem no futuro], no montante de R$ 3,1 bilhões”, cujo “saldo foi refinanciado no âmbito da Lei nº 9496/97”.



    Pondera que “[a] União realizou, portanto, uma intervenção forçada em um dos principais ativos do Estado, o gerenciou de forma pouco prudente e, depois de quase três anos, o entregou a um privado para relizar uma alienação que deixou um passivo bilionário para os cidadãos fluminenses, muitas vezes superior ao valor da venda do banco [R$ 311 milhões]”.



    No ponto, sustenta que



    “[...] os contratos, que tiveram como saldo inicial de R$ 3,9 bilhões e R$ 3,1 bilhões, se atualizado para 2023, utilizando os critérios de correção adotados pela própria União (para o período de 1998-2012, IGP-DI + 6%, e para o período de 2013-2023, IPCA + 4%), representariam um estoque de R$ 92,8 bilhões e R$ 63,3 bilhões, respectivamente, desconsiderando os pagamentos feitos no período.



    180. Mais uma vez, as medidas impostas pelas autoridades federais, sob a roupagem de ‘ajustes’ e de ‘responsabilidade’ fiscal produziram consequências que, na prática, agravaram o problema do crescimento exponencial e injusto da dívida estadual, permitindo igualmente que a União recebesse,ao longo dos anos, pagamento do serviço da dívida acrescidos indevidamente.”



    iii) , não obstante a previsão da LC nº 148/14 de “aplicação mensal do comparativo da variação acumulada dos [índices previstos no art. 2º, inc. I e II], a União optou, com a publicação do Decreto nº 8.616/2015, pelo modelo cumulativo dos índices entre 1º de janeiro de 2013 e a data de ocorrência de pagamento dos valores”, o que teria “ger[ado] um montante excedente pago [pelo Estado do Rio de Janeiro, até dezembro de 2023], de R$ 22,3 bilhões”.



    iv) , tendo como fundamento a LC nº 148/18 e a tese de que “a União não desempenha um papel de instituição financeira”, o correto é a aplicação “de forma conjunta [d]o crescimento anual do ICMS como métrica de cálculo do encargo e a aplicação ex tunc, desde a publicação da Lei nº 9.496/97”, para cálculo da dívida estadual. Assim, “em dezembro de 2023, o estoque da dívida [do Estado do Rio de Janeiro] com a União passaria de R$ 156,8 bilhões para R$ 44 bilhões”.



    O Estado do Rio de Janeiro argumenta, também, que a União estruturou políticas de limitação do comprometimento financeiro de entes subnacionais com o pagamento da dívida pública e de refinanciamento dessas dívidas, impondo i) “acréscimos moratórios leoninos” e ii) a desistência, pelos entes subnacionais, de ações judiciais por meio das quais se pretendia questionar essa abusividade, como condição para adesão às políticas.



    Sustenta que,



    “[d]esde as renegociações de dívidas ao final dos anos 90 até o RRF, o racional da política aplicada aos Estados com dificuldade no pagamento de suas dívidas é absolutamente o mesmo, qual seja, alongamento da dívida, aplicação de algum mecanismo de refinanciamento que acaba majorando o estoque e medidas de controle e punição dos Estados por descumprimento de alguma medida de ajuste fiscal.



    41. Esse mecanismo se sustenta sobre alguns pressupostos: (i) a taxa de crescimento da receita do ente deve ser maior do que a dívida; (ii) a dívida não deve ser tão alta a ponto que o pagamento do seu serviço comprometa parcela significativa da receita; (iii) o refinanciamento há de ser medida de exceção, aplicável apenas em momentos de crise.”



    Aduz que essas políticas, somadas ao “baixo crescimento das receitas” - cuja principal causa seria “a política econômica da União, de juros estratosféricos e a guerra fiscal, que retirou indústrias dos centros com economias mais maduras, levando-as para outros centros com incetivos fiscais” - acabaram por “fulmina[r] a autonomia federativa do Estado do Rio de Janeiro”, tendo-se “como legado uma dívida ainda maior e um rastro de piora na oferta de serviços públicos e redução de investimento do Estado, pois os recursos decorrentes do ajuste fiscal são direcionados ao pagamento do serviço da dívida, sem qualquer resultado sobre a sua redução”.



    A título de exemplo, o Estado do Rio de Janeiro pondera que, não obstante tenha aderido ao regime de recuperação fiscal disciplinado pela LC nº 159/2017, alterado pela LC nº 178/2021; e mesmo “sem [ter] realizado novas operações de crédito”, teve “o total da dívida pública com a União aument[ado], aproximadamente, 13%, indo de R$ 138,8 bilhões em 2022 para R$ 156,8 bilhões no final de 2023, ou seja, cerca de dezoito bilhões de reais”.



    O Estado do Rio de Janeiro também defende que o desequilíbrio das contas dos entes subnacionais é agravado por comportamento da União, mediante 



    i) a “institui[ção de] contribuições para custeio da seguridade social [art. 195 da CF/88], as quais majoraram substancialmente a carga tributária brasileira”, receitas essas que, “em razão de sua alegada destinação, não [são] repartidas com os demais entes federativos através dos mecanismos constitucionais estabelecidos pelos arts. 157 a 159 da Constituição Federal de 1988”;



    ii) a edição de “leis que majoram ou instituem pisos salariais profissionais, a exemplo da Lei nº 11.738[/08], que instituiu o piso do magistério, ou da Lei nº 14.434[/22], que instituiu o piso da enfermagem, ou que fixam o valor do salário mínimo”, aumentando as despesas dos entes subnacionais;



    iii) a edição de atos normativos que “reduz[em] substancialmente as [...] receitas [dos entes subnacionais] com a arrecadação do ICMS”. Tomando como exemplo a LC nº 87/96 (Lei Kandir), argumenta que, “caso houvesse a incidência da alíquota de 8% (oito por cento) sobre produtos primários e semielaborados, a arrecadação estadual teria um acréscimo de R$ 14,6 bilhões em 2022 e R$ 13,8 bilhões em 2023”;



    iv) a implementação de “sucessivas isenções do IPI, [... o qual] possui 60% de sua arrecadação destinada a estados e municípios através dos respectivos fundos de participação”. Nesse tocante, sustenta que, “entre os anos de 2021 e 2022, a União implantou uma política tributária que reduziu a arrecadação do tributo em cerca de 25% em apenas um ano, impactando a participação no produto da arrecadação do IPI que cabe a estados e municípios, gerando uma perda anual de receita em torno de R$ 20 bilhões”;



    v) a edição da LC nº 192/22, “sob o pretexto de regulamentar a Emenda Constitucional nº 33/2001” - há mais de 20 anos publicada -, com a qual se teria imposto “estrutura de tributação que impactou negativamente a arrecadação dos entes subnacionais”, tendo-se observado “pouca efetividade econômica da medida”. Alega se tratar de diploma normativo inconstitucional, por ser “desproporcional”, “inadequa[da]” e “desnecess[ária]” a utilização do “veículo da lei complementar como instrumento macroeconômico de controle da inflação”;



    vi) a edição da LC nº 194/22, mediante a qual a União incluiu “combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo” como “bens e serviços essenciais”. Nesse ponto, o Estado do Rio de Janeiro argumenta que



    “[...] a União usou, para a aplicação da LC nº 194/22, o caixa positivo gerado entre 2021 e 2022 pelos Estados, assim como uma boa perspectiva para o crescimento do ICMS no 2º semestre de 2022.



    58. Entretanto, como observado no capítulo II.5.2 da Nota Técnica da SEFAZ (em anexo), o referido incremento de arrecadação no período deveu-se a fatores extraordinários, como:



    a. o aumento generalizado de preços, fenômeno que atingiu (e vem atingindo) o mundo inteiro, com impactos relevantes sobre o mercado doméstico brasileiro, como consequência da pandemia de Covid-19; e



    b. o aumento da importação de gás natural e os produtos derivados do petróleo, em consequência da crise hidrológica de 2021, considerada a pior desde 1930 pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



    [...]



    54. (sic) Ressalta-seque a compensação prevista na Lei Complementar 201/2023, incluindo a antecipação dos valores referentes ao exercício de 2024, totalizou R$ 2,8 bilhões, sendo certo que, se considerada a compensação total prevista, o Estado do Rio de Janeiro receberá R$ 3,6 bilhões entre 2023 e 2025.



    55. (sic) Em resumo, apurou-se um impacto setorial negativo já relizado de cerca de R$ 5,6 bilhões, por efeito direto da LC 194/22 no caixa do Estado do Rio de Janeiro, apenas no 2º semestre de 2022 e, para 2023, um total de cerca de R$ 9 bilhões.



    56. (sic) Ademais, [...] as perdas causadas pela LC194/2022 são estruturais, nesse sentido, as perdas estimadas para 2024, 2025 e 2026 são de, respectivamente, R$ 9,9 bilhões, R$ 11,6 bilhões e R$ 12,2 bilhões, totalizando, nesse triênio, perdas de R$ 33,7 bilhões a preços constantes (dezembro/2023). Mais uma vez saiu prejudicado o Rio de Janeiro por conta de decisões políticas no âmbito federal.”



    O Estado do Rio de Janeiro aduz que sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal atualmente em vigor (RRF/RJ) “foi homologado em 22 de junho de 2022, um dia antes da entrada em vigor da LC nº 194/2022, a qual, como se viu, causa perdas bilionárias à arrecadação”.



    Alega que, não obstante os impactos em suas receitas causados pelo ente nacional, “buscou cumprir integralmente o plano, iniciado em 2022” -, tendo adimplido “cerca de R$ 1,6 bilhão em 2022 e R$ 4,9 bilhões em 2023” -, bem como “quitou 2 (duas) operações de crédito junto à União Federal [...], além de ter utilizado os recursos de seu caixa na expectativa da continuidade de uma negociação adequada com o Governo Federal”, perspectiva que não se concretizou, uma vez que 



    “o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional [opinaram] no sentido de que o Estado do Rio de Janeiro estaria inadimplente, culminando com [ato do] Ministério da Fazenda impondo penalidade de 30 (trita) pontos percentuais aos pagamentos devidos.



    65. Tal decisão ignorou a manifestação do Estado do Rio de Janeiro (cf. oficio anexo) que apontava as razões e justificativas de tal inadimplemento, nos termos do art. 33, § 1º, do Decreto Federal nº 10.681/2021.



    66. Isto é, o Estado do Rio de Janeiro, que pagaria 22,22 (vinte e dois virgula vinte e dois) pontos percentuais, passará a pagar 52,22 (cinquenta e dois vírgula vinte e dois) pontos percentuais, siando de um pagamento previsto de R$ R$ 6,7 bilhões para R$ 9,4 bilhões, no exercício de 2024, quando tal valor somente seria atingido em 2027, não restando outra alternativa a não ser recorrer mais uma vez a essa E Corte Suprema para restabelecer o tratamento constitucionalmente digno ao Estado.”



    Tendo como referência o art. 3º da LC nº 194/2022, o Estado do Rio de Janeiro aduz que a compensação somente foi assegurada “após acordo federativo no âmbito da ADI nº 7191/DF e da ADPF nº 984/DF”, além de ter sido ‘parcelada em três anos e sem correção monetária’. Pondera, entretanto, que



    “. a recomposição das ‘perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da arrecadação’ do ICMS é apresentada [na LC nº 194/22] sem ressalvas ou referências à arrecadação global do ente. Entretanto, a Portaria ME nº 7889, de 02 de setembro de 2022, publicada com o intuito de regulamentar o mecanismo compensatório, estabelece a comparação pelos valores totais do ICMS, sem discriminar apenas os itens afetados pela LC 194/22 (combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo). Ou seja, a portaria contraria a vontade da lei complementar em compensar os efeitos por ela própria causados. 



    . O sistema de compensações se refere à perda incorrida pelos estados no ICMS em 2022. Isto é, a lei não traz mecanismos de compensação no médio/longo prazo para minimizar a perda de arrecadação, impondo restrições importantes nas receitas intertemporais dos entes subnacionais, uma vez que as perdas na arrecadação do ICMS a serem registradas não se encerram em dezembro de 2022.”



    Sustenta que, 



    “a não ser que o modelo de compensação da LC nº 194/2022 seja revisto, o Estado do Rio de Janeiro não só não poderá arcar com nenhuma das parcelas das dívidas atualmente em cobrança, como aumentará seu perfil de endividamento já no curto prazo: seja pelo crescimento de resto a pagar e/ou deterioração de suas finanças, retonando a patamares piores de que a recente crise de 2016.”



    Requer que seja deferida tutela de urgência para determinar 



    “a) a suspensão dos pagamentos, até que a União Federal e as autoridades fazendárias realizem a repactuação da dívida pública, com amparo nos critérios preconizados nesta petição e extirpando as verbas indevidamente inseridas no cálculo final, que repercutem e majoram o débito até os dias de hoje, e



    b) impor a obrigação de não fazer às autoridade federais, no sentido de que se abstenham de impor novas sanções, proceder à retenção de verbas e repasses obrigatórios devidos ao Estado.”



    Pede, também em sede liminar, que fique



    “estabelecido que o Estado do Rio de Janeiro passará a contingenciar um percentual de 1% do total de sua receita anual, limitado ao valor total de R$ 4,9 bilhões, equivalente aos pagamentos realizados ao longo do exercício de 2023, a fim de arcar com seus compromissos com o Tesouro Nacional, uma vez julgada em definitivo a presente demanda.”



    Transcrevo os pedidos finais apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro:



    “[...] requer [que] seja o pedido julgado procedente, para afastar o estado de coisas inconstitucional ora denunciado e conhecendo a ocorrência do pagamento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos e, em consequência, declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional entre a União Federal e o Estado, no que diz respeito à exigência da dívida consolidada.



    Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por eventualidade, requer que seja reconhecido o ‘estado de coisas inconstitucional’ na relação estabelecida ao longo dos anos entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro e, em consequência:



    (i) impor à União Federal obrigação de fazer, para determinar à Secretaria do tesouro Nacional que efetue o recálculo da dívida pública consolidada do Estado do Rio de Janeiro, extirpando os valores indevidos e ilegalmente nela incluídos ao longo do tempo e das diversas consolidações assinadas;



    (ii) impor á União Federal obrigação de fazer, para determinar que o novo cálculo da dívida pública e das parcelas de juros e demais encargos seja estabelecido de acordo com parâmetros compatíveis com as demais despesas públicas, incluindo pagamentos devidos no âmbito do regime público estadual a aposentados e pensionistas, e demais vinculações constitucionais, permitindo que sejam limitados os pagamentos mensais a percentual da receita corrente líquida que permita ao Estado do Rio de Janeiro arcar com suas obrigações constitucionais e legais, mantendo-se adimplente com o pagamento de encargos da dívida pública; e



    (iii) impor á União Federal obrigação de fazer, para determinar que seja apresentado pela STN novo modelo que compense de fato as perdas de arrecadação da LC 194/2022 de forma sustentável pelos Estados.”



    É o relatório. Decido.



    Em juízo de delibação, entendo relevante para a análise da pretensão nos autos o fato de que as leis orçamentárias, no momento de sua elaboração, declaram expectativas acerca da gestão da coisa pública, dentre elas os objetivos estratégicos, as diretrizes a serem respeitadas no orçamento e o montante a ser realizado a título de receita, que podem ou não vir a acontecer no período de referência.



    Considero, ainda da perspectiva da possibilidade de frustração dessas expectativas, meritórias as ponderações apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro tendo como referência políticas instituídas e implementadas pelo ente nacional no âmbito de sua competência, porém com significante repercussão na programação instituída pelo ente subnacional, com frustração de receita que lhe seria destinada a partir da disciplina normativa vigente ao tempo da instituição do Regime de Recuperação Fiscal, projetando-se a adversidade para o período de execução do projeto acordado entre as partes, após decisão homologatória por mim proferida nos autos da ACO nº 3457, em 2022.



    Compreendo que a matéria ora sob análise é complexa e sua condução não deve ser orientada por recortes isolados de políticas públicas que retroagem ou se projetam no tempo, reclamando a solução do presente conflito federativo a adoção de medidas que permitam o desenvolvimento de diálogo entre um e outro ente federativo envolvido nas políticas públicas (tributárias, fiscais, econômicas, sociais etc), como medida de concretização do dever de cooperação entre os entes da federação.



    Para mim, é sintomático que, decorridos menos de 2 (dois) anos da celebração de um acordo entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, sob a égide de um “regime de recuperação fiscal” instituído com o objetivo de viabilizar o ajuste nas contas públicas de entes subnacionais em situação de desequilíbrio fiscal, seja assim delineado o quadro fiscal projetado para o Estado Fluminense no ano de 2024:



    “[...] As perdas [de receitas de ICMS] impostas ao Estado do Rio, em decorrência de ambas as leis [LC nº 192/22 e LC nº 194/22] somaram cerca de R$ 8,4 bilhões apenas no período de julho de 2022 a junho de 2023, sendo junto com o pagamento da dívida da União - previsto inicialmente para R$ 6,7 bilhões, e hoje majorado com a penalidade imposta pela Fazenda, totalizando R$9,6 bilhões - responsáveis pelo déficit orçamentário previsto para o exercício de 2024, que alcançou R$ 8,5 bilhões.



    [...] 



    54. Ressalta-se que a compensação prevista na Lei Complementar 201/2023, incluindo a antecipação dos valores referentes ao exercício de 2024, totalizou R$ 2,8 bilhões, sendo certo que, se considerada a compensação total prevista, o Estado do Rio de Janeiro receberá R$ 3,6 bilhões entre 2023 e 2025.



    55. Em resumo, apurou-se um impacto setorial negativo já realizado de cerca de R$ 5,6 bilhões, por efeito direto da LC 194/22 no caixa do Estado do Rio de Janeiro, apenas no 2º semestre de 2022 e, para 2023, um total de cerca de R$ 9 bilhões.



    56. Ademais, [...] as perdas causadas pela LC 194/2022 são estruturais. Nesse sentido, as perdas estimadas para 2024, 2025 e 2026 são de, respectivamente, R$ 9,9 bilhões, R$ 11,6 bilhões e R$ 12,2 bilhões, totalizando neste triênio perdas [estimadas em] R$ 33,7 bilhões a preços constantes ([verificados em] dezembro/2023).”



    De outra ótica, reputo precipitado assegurar, mediante decisão liminar (e, por sua própria natureza, precária), ao Estado do Rio de Janeiro o direito de “suspen[der o]s pagamentos [de seus débitos], até que a União Federal e as autoridades fazendárias realizem a repactuação da dívida pública”, sob pena de implantar cenário de maior insegurança jurídica, agravando a condição de insolvabilidade reconhecida.



    Registre-se que o Estado do Rio de Janeiro admite, na peça vestibular, a possibilidade de contingenciar “[o] valor total de R$ 4,9 bilhões, equivalente aos pagamentos realizados ao longo do exercício de 2023, a fim de arcar com seus compromissos com o Tesouro Nacional”.



    Pelas razões apresentadas, e sem prejuízo de eventual novo exercício do poder geral de cautela inerente ao ato de julgar em sede originária o conflito federativo (art. 102, inc. I, al. f, da CF/88), defiro a tutela de urgência em menor extensão, de modo a i) suspender o aumento de 30 (trinta) pontos percentuais no serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal, imposto como sanção por alegado descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado, e ii) assegurar ao Estado do Rio de Janeiro o direito de, até nova decisão nesses autos, pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do pacto.



    Cite-se a União.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente